Tribunal: TJSP
Processo: 1007684-32.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegado roubo de documentos e cartão de débito/crédito, saques indevidos de numerário depositado em conta-corrente do autor, contratação de empréstimos pelos meliantes e ausência de ressarcimento das quantias sacadas pelo banco réu, causando ao autor dano material e moral

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano material e moral - Alegado roubo de documentos e cartão de débito/crédito, saques indevidos de numerário depositado em conta-corrente do autor, contratação de empréstimos pelos meliantes e ausência de ressarcimento das quantias sacadas pelo banco réu, causando ao autor dano material e moral indenizáveis – Prova documental demonstrativa de que o autor mantinha junto com os pertences e a documentação roubada papel no qual continha anotação das senhas bancárias – Comunicação, ademais, tardia do roubo do cartão magnético à agência bancária – Hipótese de culpa exclusiva da vítima – Incidência do art. 14, §3o, inc. II, do CPC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeito do serviço – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897148
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007684-32.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PEDRO
ALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
2
VOTO No: 42596
APEL. No: 1007684-32.2019.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto (1a V. Cív.)
APTE.: Pedro Alves Ferreira (A)
APDO.: Banco Mercantil do Brasil S.A. (A)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano
material e moral - Alegado roubo de documentos e cartão
de
débito/crédito,
saques
indevidos
de
numerário
depositado em conta-corrente do autor, contratação de
empréstimos pelos meliantes e ausência de ressarcimento
das quantias sacadas pelo banco réu, causando ao autor
dano material e moral indenizáveis Prova documental
demonstrativa de que o autor mantinha junto com os
pertences e a documentação roubada papel no qual
continha anotação das senhas bancárias Comunicação,
ademais, tardia do roubo do cartão magnético à agência
bancária
Hipótese de culpa exclusiva da vítima

Incidência do art. 14, §3o, inc. II, do CPC, o que afasta a
responsabilidade objetiva da instituição financeira por
defeito do serviço
Improcedência mantida
Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano material e moral (alegado roubo de
documentos e cartão de débito/crédito, saques indevidos de numerário
depositado em conta-corrente do autor, contratação de empréstimos
pelos meliantes e ausência de ressarcimento das quantias sacadas pelo
banco réu, causando ao autor dano material e moral indenizáveis, fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
3
1/14) intentada por Pedro Alves Ferreira contra Banco Mercantil do
Brasil S.A., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 163/174, de
relatório a este integrado, restando o autor condenado ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados, por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em R$1.200,00,
observando-se quanto ao vencido o ditame do art. 98, § 3o, do CPC.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 134/144,
o autor postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
O recurso é tempestivo, foi respondido e é isento de
preparo (fls. 145/146).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na culpa exclusiva do consumidor oriunda do fato
de manter papel com a anotação de senhas do cartão bancário, o qual,
juntamente com demais documentos, foi objeto de roubo e utilização
por meliantes para a realização de saques e contratação de
empréstimos e, ainda, por não ter comunicado a agência bancária em
tempo hábil a evitar a empreitada por terceiros.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
4
“No mérito, a ação é improcedente.
Trata-se de ação de declaração de inexistência de
relação jurídica c/c indenização por danos morais na qual o requerente,
idoso, alega ter sido vítima de roubo. No mesmo dia, sustenta que o
meliante utilizou de seu cartão e senha para fazer saques e contratar
empréstimos em seu nome, locupletando-se indevidamente.
Fundamentou vínculo consumerista e pleiteou a
indenização por danos morais e a inexigibilidade dos débitos.
A requerida, por sua vez, reputou culpa exclusiva do
cliente, que teve roubado tanto seu cartão quanto papel em que anotara
suas senhas pessoais. No mais, suscitou que não houve qualquer
conduta irregular de sua parte.
Destarte, é aplicável o código de defesa do
consumidor visto que as partes enquadram-se nos conceitos de
fornecedor e consumidor presentes nos artigos 3o e 2o do Diploma,
respectivamente. Assim, vigentes os princípios da hipossuficiência e da
vulnerabilidade, culminando aquele com a inversão do ônus da prova,
assim como os demais artigos do citado microssistema.
Em que pese a tutela inicialmente ter sido deferida,
neste caso sui generis, os fatos trazidos aos autos demonstraram que se
trata de hipótese de culpa exclusiva do consumidor, excludente de
responsabilidade do requerido. Explica-se.
O autor foi assaltado na manhã ('pela manhã',
conforme fl. 22) do dia 04 de dezembro de 2.018, enquanto estava no
ônibus, conforme alegação, carregando o cartão e a senha pessoal (fls.
21/23).
Desta monta, em torno de 10h20min da manhã (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
5
24/26 e fls. 30/32) o meliante realizara normalmente as contratações
irregulares.
Por sua vez, o autor chegou à agência bancária ré e a
notificou apenas em torno de 12h40min do mesmo dia (fls. 33/35 e
89/95).
Na sequência, dirigiu-se à Caixa Econômica Federal,
às 13h40min (fl. 39). Ato contínuo, dirigiu-se à Delegacia de Polícia
para lavrar o boletim de ocorrência apenas às 14 horas, terminando a
lavratura às 14h33min (fls. 21/23).
Dois são os fatos que demonstram a culpa exclusiva
do autor: i) não ter agido de maneira diligente, carregando consigo seus
cartões de banco e as respectivas senhas (fl. 22); ii) não ter avisado, a
tempo, nenhuma das partes envolvidas, tendo comparecido ao banco
apenas muitas horas depois da ocorrência - cujo momento de
ocorrência foi descrito como 'pela manhã' - e lavrado o boletim de
ocorrência apenas no período da tarde.
Nestes termos, a responsabilidade da contratação
deve ser suportada pelo próprio autor.
São alguns julgados com seus precedentes:
'Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial
interposto por VERA CIRA SELBACH BACH , em face da decisão que
negou seguimento a recurso especial, aviado pela alínea 'a', e, 'c' do art.
105, III, a Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Rio Grande do Sul. (...). Defende, em síntese, 'que seja reconhecida a
responsabilidade objetiva do BANRISUL pelo uso do cartão furtado, e
utilizado de forma totalmente anômala às atividades habituais da
proprietária, determinando o estorno dos valores debitados de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
6
contas corrente e poupança, no período de 22 a 27 de setembro de
2016, bem como a indenização pelos danos morais sofridos.' Por fim,
requer a reforma da decisão, reconhecendo a responsabilidade objetiva
do BANRISUL pelo uso do cartão furtado, e utilizado de forma
totalmente
anômala
às
atividades
habituais
da
proprietária,
determinando o estorno dos valores debitados de suas contas corrente e
poupança, no período de 22 a 27 de setembro de 2016, bem como a
indenização pelos danos morais sofridos. É o relatório. Passo a decidir.
(...) Com efeito, em relação à tese de falha na prestação de serviço pela
instituição bancária e a responsabilidade da instituição financeira, a
Corte de origem ao apresentar os fatos, anexou o documento que
comprova a existência de saques na conta bancária e o uso do cartão de
crédito (fls. 26-28). Embora a responsabilidade da instituição financeira
seja objetiva no caso de falha na prestação do serviço, este não é o caso
dos autos. Isso porque em que pese a autora tenha registrado a
ocorrência, somente comunicou ao banco depois de realizadas as
transações, ou seja, não houve falha na prestação do serviço pelo banco
apta a ensejar a assentou que: Verifica-se, do exame dos autos, que a
demandante ao apresentar os fatos, anexou o documento que comprova
a existência de saques na conta bancária e o uso do cartão de crédito
(fls. 26-28). Embora a responsabilidade da instituição financeira seja
objetiva no caso de falha na prestação do serviço, este não é o caso dos
autos. Isso porque em que pese a autora tenha registrado a ocorrência,
somente comunicou ao banco depois de realizadas as transações, ou
seja, não houve falha na prestação do serviço pelo banco apta a ensejar
a responsabilização pretendida pela autora. Esclareça-se que o período
à que a autora busca estorno refere-se à 22.09.2016 à 27.09.2016,
sendo que a instituição bancária ré restou comunicada somente em
27.09.2016, como assim bem destacou o juízo de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
7
Portanto, em que pese as alegações da recorrente, tenho por bem
manter os fundamentos da sentença, uma vez que entendo acertada a
conclusão lançada pela Magistrada de primeiro grau e condizente com o
conjunto probatório dos presentes autos. (...) Registre-se que a
comodidade do uso de cartão magnético, através de senha pessoal, por
si só, não vicia o serviço prestado. Já a responsabilização do Banco,
sem que informado do extravio e solicitado o bloqueio, restaria por
vulnerar o sistema, na medida em que fraudes poderiam ser postas em
prática de forma deliberada, o que também é inadmissível. (...) No caso
em tela, em que as operações foram realizadas mediante utilização de
senha pessoal, sem comunicação ao banco em tempo hábil, acerca do
furto dos cartões, não há falar em falha na prestação do serviço. Nesse
contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida
imperativa. (e-STJ Fls. 150/154, gn). Assim, elidir as conclusões do
aresto impugnado demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da
Súmula 07/STJ. Cumpre asseverar que, referido óbice aplica-se ao
recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo
constitucional. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA. 1. TRANSAÇÕES CONTESTADAS FEITAS COM USO
DE CARTÃO
E
SENHA
PESSOAL
DO CORRENTISTA. CULPA
EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO
DO
ACÓRDÃO
ESTADUAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Com efeito, no
julgamento pela Terceira Turma do REsp n. 1.633.785/SP, firmou-se o
entendimento de que, a responsabilidade da instituição financeira deve
ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
8
embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 1.1. No caso, o
Tribunal estadual, analisando todo o conjunto fático-probatório dos
autos, afastou a responsabilidade da instituição financeira pelos danos
narrados na inicial, ao argumento de uso indevido do familiar que
detinha a posse do cartão e da senha bancária, visto que, estando na
posse deles, poderia efetuar diversas transações bancárias, inclusive
realizar empréstimos diretamente nos caixas eletrônicos, bem como que
não ficou comprovada nenhuma fraude por parte do portador ou da
participação dos funcionários do banco em nenhum ato ilícito. 1.2.
Ademais, não há como modificar o entendimento da instância ordinária
quanto à ocorrência de culpa exclusiva do consumidor sem adentrar no
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice
no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se
nega provimento. (AgInt no AREsp 1005026/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe
06/12/2018) RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E
MORAIS NÃO COMPROVADOS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU SEU
CARTÃO BANCÁRIO A TERCEIROS. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE
DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 7
E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este
recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
9
fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC. 2. Não se constata eiva de nulidade no
acórdão recorrido quando, apesar de não se reportar a determinado
preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos
postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões. 3. A
responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de origem
com base nas provas apresentadas nos autos no sentido de que o
evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua exclusiva e
única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha a terceiros, e não
da falha na prestação de serviço da instituição bancária. A revisão
desse entendimento, no âmbito do recurso especial, é obstada pela
Súmula no 7 do STJ. 4. Esta Corte possui entendimento de que, no uso
do serviço de conta corrente fornecido pelas instituições bancárias, é
dever do correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão
magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz
uso, sob pena de assumir os riscos de sua conduta negligente. No caso,
o Tribunal estadual decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a
Súmula no 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos
ditames legais e regimentais necessários à sua demonstração. 6. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1612178/SP, Rel.
Ministro
MOURA
RIBEIRO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
23/05/2017, DJe 05/06/2017) Destarte, inviável a pretensão da
recorrente. (...).' (in. Agravo em Recurso Especial 1.564.098-RS
(2019/0246458-0); Decisão Monocrática; Relator: Min. Paulo de Tarso
Sanseverino; julgado em: 21 de outubro de 2.019; DJe: 22 de outubro
de 2.019).
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
10
Portanto, ante a culpa exclusiva do autor, sucumbem
os argumentos de risco do negócio e de se tratar de fortuito interno de
responsabilidade do requerido.
Por sua vez, revejo a tutela concedia, sendo de rigor
sua revogação.” (fls. 165/173).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que, na descrição do
boletim de ocorrência trasladado para os autos a fls. 22/23, consta
informação de que, dentre os documentos roubados, na carteira do
apelante continha não só o cartão magnético, mas também papel
contendo anotação com as suas senhas necessárias à realização das
operações bancárias. Esse fato, por si só, já afasta a responsabilidade
objetiva da instituição financeira, pois constitui culpa exclusiva do
cliente consumidor, portanto, causa exclusiva de responsabilidade civil
prevista no art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
Não bastasse isso, como relata o boletim de
ocorrência e como bem observou o MM. Juízo singular, a comunicação
tardia do roubo do cartão possibilitou que os meliantes concluíssem a
empreitada criminosa com a realização de saques e contratação de
empréstimos em nome do correntista vítima do roubo antes de a
agência bancária receber a notícia do suposto crime, fato esse que
também caracteriza culpa exclusiva do apelante.
Imperiosa, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento e, por força do art.
85, § 11, do CPC, majora-se a verba honorária fixada em primeiro grau
para R$1.500,00, observada a gratuidade judiciária concedida ao
vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007684-32.2019.8.26.0506 - Ribeirão Preto - Voto no 42596 am
11
CORREIA LIMA Relator
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica